Tribunal: TJMT
Processo: 1011382-24.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1011382-24.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Abandono Intelectual]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MURILO FERNANDES ARAUJO - CPF: 040.911.851-69 (REQUERENTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (REQUERIDO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELO CRIME DO
ART. 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL, POR CINCO VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA
– ALEGADA AFRONTA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI – NEGATIVAÇÃO CONCOMITANTE DOS ANTECEDENTES E DA PERSONALIDADE DO AGENTE COM BASE NA MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES CRIMINAIS DEFINITIVAS ANTERIORES – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE NÃO SE CONFUNDEM E NÃO PODEM SER MACULADAS POR IDÊNTICOS FUNDAMENTOS – ERRO FLAGRANTE – PENA REAJUSTADA
–
PEDIDO REVISIONAL JULGADO PROCEDENTE
.

1. Se a hipótese em análise revela afronta à
mens legis
e não mera mudança de entendimento jurisprudencial, de rigor o acolhimento do pleito revisional para correção do erro flagrante na dosimetria da pena, caracterizado pela atribuição de desabono à personalidade do agente com base exclusivamente na multiplicidade de condenações definitivas anteriores, olvidando-se que a circunstância judicial em questão diz respeito à índole do agente, seu temperamento, suas características individuais próprias e adquiridas, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, dos registros negativos da sua vida anteacta.

2. Ação revisional julgada procedente. Apenamento reajustado.

REQUERENTE:

MURILO FERNANDES ARAÚJO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Turma:

Trata-se de petição redigida de próprio punho pelo reeducando
MURILO FERNANDES ARAÚJO
com vistas à “
revisão geral de seus processos
...” por estar se sentindo “
prejudicado com condenações exorbitantes e arbitrárias
” – sic, e posteriormente convertida em revisão criminal pela douta Defensoria Pública de 2ª Instância convocada a funcionar no feito, que
com supedâneo no artigo 621, inciso I, do CPP, objetiva
rescindir parte da sentença penal definitiva

proferida pelo d. Juízo da 1.ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT

na ação penal n.º 0005924-46.2018.8.11.0012, a qual fora ratificada pela colenda Primeira Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça no julgamento da apelação de mesmo número, resultando na preservação da condenação do revisionando à pena de
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
97 (noventa e sete) dias-multa
, pela

prática do crime tipificado no
artigo 157,
caput
, do Código Penal
, por cinco vezes, na forma do art. 71 do CP.

Invocando a
contrariedade do pronunciamento judicial monocrático ao texto expresso da Lei
no que concerne à
dosimetria da pena-base
, argumenta que a
negativação da circunstância judicial da
personalidade
com lastro em condenações anteriores [antecedentes criminais] ofende o princípio da legalidade
e contraria orientação que vem sendo firmada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça desde o ano de 2017, de modo que proferida a sentença condenatória em 2019, não estaria o pleito revisional escorado em mera alteração posterior de entendimento jurisprudencial, a autorizar, pois, a correção almejada.

Forte nessas premissas, o revisionando requer a
procedência do pedido revisional
, a fim de que seja
excluído o desabono
conferido à
circunstância judicial da
personalidade
,
readequando-se, pois, a pena-base
e, por consequência, a pena final definitiva.

A inicial apresentada pela
douta Defensoria Pública de 2ª Instância
sob o ID 142560152 veio instruída com os documentos acostados no ID 142555190 ao ID 142555192.

Tendo em vista que a petição subscrita pelo revisionando tramitava pela Primeira Câmara Criminal sob a relatoria do Exmo. Des. Paulo da Cunha, sobrevindo sua conversão em revisão criminal, o feito foi redistribuído à Turma de Câmaras Criminais Reunidas, sob a relatoria do Exmo. Des. Marcos Machado, que manifestou seu impedimento em razão de ter atuado como revisor da apelação criminal n.º 0005924-46.2018.8.11.0012.

Os autos foram, então, redistribuídos por sorteio a este Relator que ora subscreve.

Na sequência, instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do i. Promotor de Justiça Designado, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opinou no documento digital de ID 147779163 pela
procedência

do pedido revisional
.

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Turma:

Ab initio
, anota-se que a ação de revisão criminal é o remédio processual que viabiliza a postulação da desconstituição de sentença (ou acórdão) condenatória criminal transitada em julgado. Caracteriza instrumento jurídico de utilização limitada, vinculado às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
), deste modo harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“...
I - quando a sentença condenatória for
contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de
circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Além de estar minimamente assentada em alguma dessas hipóteses, a peça inicial da ação de revisão criminal deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do CPP.
In casu
, verifica-se da certidão disponível no ID 142555192 que o veredito condenatório
transitou em julgado em 1º de julho de 2020
,
após o julgamento da apelação criminal interposta perante este e. Sodalício sob o n.º 0005924-46.2018.8.11.0012, que não teve como objeto a matéria ora ventilada, consoante se depreende da cópia do respectivo acórdão, anexada sob o ID 142555190.

Isso porque, resumidamente, verte do caderno processual que o revisionando
MURILO FERNANDES ARAÚJO
foi condenado como incurso nas sanções do
artigo 157,
caput
do Código Penal, por cinco vezes, em continuidade delitiva, porque, em unidade de desígnios com
Hugo Silva Peres
e mediante grave ameaça exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo, nos períodos noturnos ou madrugadas dos dias 21/11/2018, 23/11/2018, 27/11/2018 e 03/12/2018, invadiram, respectivamente, o Auto Posto Avenida – Asa Branca, o Auto Posto Chapecó, a Lanchonete Rodo Lanches e o Auto Posto Oliveira, todos na cidade de Nova Xavantina/MT, e após renderem funcionários e clientes, subtraíram quantias de dinheiro em espécie.

Em face dessa decisão a Defesa interpôs recurso de apelação objetivando unicamente a absolvição do réu com fundamento na insuficiência de provas.

Ao analisar o caso, a Primeira Câmera Criminal deste Sodalício, sob a relatoria do Exmo. Des. Paulo da Cunha, concluiu pela aptidão do acervo probatório em comprovar a materialidade e a autoria dos delitos, e ratificou a pena originariamente imposta pelo MM. Juiz
a quo
.

Todavia, transitado em julgado o édito condenatório e após o requerente formular pedido genérico de “
revisão de seus processos
” a este e. Tribunal de Justiça, a douta Defensoria Pública de 2ª Instância identificou suposto
error in judicando
na dosimetria da pena, formulando o respectivo pleito rescindendo.

Dessarte, verificando-se a definitividade da decisão hostilizada, bem assim, que a tese sustentada nesta revisão criminal não foi objeto do recurso de apelação outrora manejado pelo requerente, reconheço que estão presentes as condições da ação, assim como os pressupostos de existência e constituição válida e regular da relação processual, a
admitir

o processamento e o julgamento
da ação revisional.

Da aventada contrariedade da sentença ao texto expresso da lei à conta da negativação da circunstância judicial da
personalidade
com base na multiplicidade dos antecedentes criminais

Ao estabelecer a pena-base do revisionando, o magistrado sentenciante decidiu o seguinte:

“(...)
importante ressaltar que, compulsados os autos e o sistema apolo, observo haver 3 (três) condenações com trânsito em julgado anterior ao fato narrado na denúncia em desfavor do réu MURILO FERNANDES ARAUJO.

Por meio dos executivos de pena códigos 121431 da Terceira Vara da Comarca de Água Boa/MT, 74153 e 107918 da Segunda Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, verifico que o réu ostenta três condenações transitada em julgado.

Assim, com base no entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
duas condenações serão consideradas para elevar a pena-base, reconhecendo-se negativamente
os maus antecedentes e
a personalidade do agente
, enquanto a outra será reconhecida como reincidência.

Vejamos a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO PELA MORTE DA VÍTIMA. AUMENTO DA PENA-BASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DE MAIS DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE DO INCREMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. Nos termos do entendimento desta Corte, a existência de condenações anteriores transitadas em julgado pode justificar validamente a elevação da pena-base, tanto como maus antecedentes, bem como conduta social e personalidade, desde que diferentes as condenações consideradas, sob pena de bis in idem. Precedentes. 2. Mostra-se idôneo e proporcional o aumento da pena-base em 3 anos, em razão da incidência de três circunstâncias judiciais negativas, especialmente ante o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato para o crime de roubo qualificado pela morte da vítima (20 a 30 anos). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 448.263/MS, Rel. Ministro SEBASTIAO REIS JUNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 27/09/2018).

(...)

Passo a dosar a pena do réu MURILO FERNANDES ARAÚJO.

Impõe-se a análise das circunstâncias judiciais contidas no artigo 59 do CP, assim dispostos: CULPABILIDADE — transparece ser normal à espécie delituosa, motivo pelo qual não deve interferir na fixação da pena. ANTECEDENTES — o acusado possui maus antecedentes, conforme exposto na fundamentação acima. Em relação à CONDUTA SOCIAL inexistem nos autos elementos concretos para aferi-las.
A PERSONALIDADE do agente é voltada para o crime, de modo que será valorada negativamente, conforme exposto na fundamentação acima baseada no entendimento do STJ.
Os MOTIVOS dos crimes são próprios dos tipos penais, nada havendo a ser valorado. As CIRCUNSTÂNCIAS do crime são normais à espécie delitiva. As CONSEQUÊNCIAS não extravasam ao previsto no tipo. O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não contribuiu para a prática do crime.

O delito de roubo possui pena privativa de liberdade abstratamente cominada em 04 (quatro) a 10 (dez) ano, e multa.

Considerando a existência de duas circunstâncias desfavoráveis,
fixo a pena base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.”
(ID 142555191 – p. 6/7). Destaquei.

Irresignado, o ora requerente afirma que a avaliação pejorativa conferida à sua personalidade na primeira etapa do cálculo de pena viola o princípio da legalidade; demais disso, ao contrário do exposto pelo magistrado singular, contraria a orientação jurisprudencial há muito adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, devendo ser acolhido o pleito revisional, a fim de ser extirpado o respectivo desabono, com consequente retificação da pena imposta.

Deveras, a razão lhe socorre!

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, embora a revisão da dosimetria da pena seja matéria suscetível de discussão por meio de revisão criminal, eventual modificação pressupõe ilegalidade, não bastando a interpretação que se dá à lei ao subsumi-la a determinado e particular caso concreto, cabendo destacar que a mera contrariedade entre a decisão judicial e a lei não anui a revisão criminal, exigindo-se seja a sentença claramente adversa ao texto contido na lei, ou seja, a decisão exarada pelo magistrado deverá ter evidente divergência com o sentido conferido à redação expressa no regramento penal.

Significa dizer que somente em circunstâncias excepcionais, de vícios graves, é que a imutabilidade das decisões definitivas admite abrandamento, porquanto a coisa julgada traduz instituto processual que garante a estabilidade dos julgamentos, e, com isso, a segurança jurídica.

Por esta razão, a revisão de processo findo com base em contrariedade ao texto expresso da lei com objetivo de redução da reprimenda imposta restringe-se aos casos de flagrante erro judiciário.

Na hipótese, o MM. Juiz
a quo
utilizou a multiplicidade de condenações criminais anteriores do ora revisionando para macular os seus antecedentes e a personalidade na primeira fase dosimétrica, bem assim, para reconhecer a reincidência na segunda etapa do cálculo.

Sucede que a personalidade do agente não se confunde com os antecedentes criminais, porquanto goza de contornos próprios, na medida em que se refere às qualidades morais e sociais do autor do delito, sua boa ou má índole, sua maior ou menor sensibilidade ético-social, a presença ou não de eventuais desvios de caráter [BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 299], os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, dos registros negativos da sua vida anteacta.

Trata-se do temperamento do réu e das peculiaridades do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social).

Leciona a doutrina que “
a personalidade não é um conceito jurídico, mas do âmbito de outras ciências – Psicologia, Psiquiatria, Antropologia –, e deve ser entendida como um complexo de características individuais próprias, adquiridas, que determinam ou influenciam o comportamento do sujeito
” (TELES, Ney Moura. Direito Penal – Parte Geral. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2006. v. I. p. 366).

Em outras palavras, “
refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentre outras.
” (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 130).

Já a circunstância judicial dos antecedentes, esta sim se presta eminentemente à análise da folha criminal do réu, momento em que eventual histórico de múltiplas condenações definitivas pode, a critério do julgador, ser valorado de forma mais enfática, o que, por si só, já demonstra a desnecessidade de se valorar negativamente outras condenações definitivas no vetor
personalidade
.

Ademais, é princípio basilar de hermenêutica jurídica aquele segundo o qual não se presumem, na lei, palavras inúteis ou tautológicas:
verba cum effectu sunt accipienda
. Logo, se o legislador elencou como circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal tanto os antecedentes como a personalidade do agente, conclui-se que são coisas distintas e, portanto, não podem ser avaliadas com idênticos fundamentos.

Destarte, embora não se desconheça que há muito a
Quinta Turma
do STJ tem entendimento uníssono no sentido de que havendo uma circunstância judicial específica destinada à valoração dos antecedentes criminais do réu, revela-se “
inidônea a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado para se inferir como negativa a personalidade ou a conduta social do agente
” (
HC 366.639/SP
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/3/2017, DJe 5/4/2017), sendo que tal diretriz logo passou a ser acolhida também pela
Sexta Turma
(
REsp 1760972/MG
, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 04/12/2018 e
HC 472.654/DF
, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 11/03/2019), de modo que ao tempo da prolação do édito condenatório impugnado, a uniformização jurisprudencial já estava consolidada;
o caso em exame NÃO se cuida de acolher
a revisão criminal para modificar decisão transitada em julgado com base em divergência jurisprudencial
.

Mesmo porque, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
A mudança ou modificação na orientação jurisprudencial, mesmo que favorável ao condenado, não autoriza o uso da revisão criminal, conforme firme entendimento desta Corte e do Supremo Tribunal Federal
.” (AgRg nos EDcl na RvCr n. 5.544/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 17/8/2022).

A hipótese em análise revela afronta à
mens legis
e não mudança de entendimento jurisprudencial
, razão pela qual afigura-se escorreita a procedência do pleito revisional para correção do erro flagrante na aplicação da pena, excluindo-se da primeira fase da dosimetria a negativação da circunstância judicial da
personalidade
.

Por conseguinte, remanescendo hígido o desabono atribuído aos antecedentes, reajusta-se a pena-base do revisionando para 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Preservado o acréscimo de 1/6 (um sexto) sobre a sanção básica à conta da agravante da reincidência, a pena intermediária segue redimensionada para 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Finalmente, à luz da continuidade delitiva reconhecida e da respectiva fração de 1/3 (um terço), readéqua-se a
pena final
e
definitiva
do requerente para
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e pagamento de
83 (oitenta e três) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, mantido o regime inicial
fechado
ante a reincidência do agente.

CONCLUSÃO

Diante de tudo quanto exposto, em sintonia com a Cúpula Ministerial,
JULGO PROCEDENTE
o pedido revisional formulado por
MURILO FERNANDES ARAÚJO
, a fim de
excluir a avaliação negativa conferida à sua
personalidade
na primeira fase da dosimetria da pena
, retificando-se, pois, a respectiva sanção básica e, consequentemente, a REPRIMENDA FINAL e DEFINITIVA imposta pelo
d. Juízo da 1.ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT

na ação penal n.º 0005924-46.2018.8.11.0012, que passa a ser de
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e pagamento de
83 (oitenta e três) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, mantidos o regime inicial
fechado
ante a reincidência do agente, e os demais termos da sentença.

Comunique-se COM URGÊNCIA o resultado deste julgamento ao d. Juízo da Execução Penal da Comarca de Água Boa/MT, onde o revisionando expia sua sanção, a fim de que retifique com presteza o cálculo de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022